Tribunal: TJDFT
Processo: 0755715-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0755715-34.2021.8.07.0016 RECORRENTE: JOSE ALBERTO TEIXEIRA DO AMARAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. TEMA 864 DO STF. TERCEIRA PARCELA. LEI No 5.179/13. PASUS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que o GDF fosse compelido a implementar a terceira parcela do reajuste (PASUS) concedido por meio da Lei no 5.179/2013. Em seu recurso, pede que seja reconhecido, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do recorrido em razão do ente estatal já ter reconhecido o mesmo direito a outros servidores. No mérito, alega que não é aplicável ao caso o Tema 864 do STF e que o GDF não pode ser desobrigado a conceder o reajuste, uma vez que a Lei que o concedeu é constitucional e vigente. 2.Recurso próprio, tempestivo e isento de custas e preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em razão da comprovação da hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 34648614 ). 3. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. Trata-se, dessa forma, de um requisito processual extrínseco, referindo-se à fato cuja existência é necessária para que a instauração do processo se dê de forma válida. O jurista Nelson Nery, sobre o tema, expõe de forma clara: "existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático". Dessa forma, o interesse de agir é um requisito exigido ao autor da ação no momento de sua interposição, não podendo, portanto, ser exigido, da parte contrária, que tem, por lei, garantido o direito ao contraditório. Preliminar afastada. 4. A Lei no 5.179/2013 estabeleceu novas bases remuneratórias para todos os cargos da carreira que o autor integra, com previsão de reajustes a serem implementados em três parcelas nos anos de 2013, 2014 e 2015. Todavia, não restou devidamente integralizada no vencimento do autor a última parcela, restando saber se o servidor tem direito à integralização, além do retroativo. 5. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias (CF, art. 169, § 1o). Neste sentido, no julgamento do RE 905.357 (Tema 864), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 6. No caso, necessário realizar o ampliative distinguishing, já que o presente caso se amolda ao caso julgado pelo STF, que se funda, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste. 7. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes salariais e de vantagens de forma escalonada concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, o autor não faz jus à implementação do reajuste. Precedentes: Acórdão 1351611, 07549430820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021; Acórdão 1387851, 07345840820188070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Acórdão 1396124, 07478679320218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. 8. Portanto, a ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do reajuste escalonado previsto para setembro/2015, não possuindo a parte recorrente direito ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.179/13. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1431371, 07557153420218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a matéria não se enquadra no Tema 864, firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 905.357). 2. Recurso tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. O item "6" da ementa do acórdão impugnado fundamenta a aplicação do precedente, não havendo omissão a ser suprida. Ademais, não havendo previsão orçamentária para pagamento do retroativo, não há que se afastar a aplicação do Tema 864. 5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1607305, 07557153420218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente alega inaplicabilidade da tese firmada no Tema n. 864 do STF ao presente caso, por ausência de similitude. Todavia, os acórdãos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 905.357 (Tema n. 864), julgado sob a sistemática da repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). Com efeito, em razão da oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário n. 905.357 e da sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE no 241, divulgado em 20/10/2017), restou incontroverso que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864. Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicar a tese formada a partir do julgamento do recurso extraordinário em sede de repercussão geral. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente